Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711248-20.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS CUSTODIO DA SILVA APELADO: DENYS NONATO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ISAIAS CUSTÓDIO DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO proposta em desfavor de DENYS NONATO NASCIMENTO, julgou improcedente o pedido. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. À fl. 1 ID 14969261, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1 ID 14917195. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator